Tribunal: TJMT
Processo: 1024969-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024969-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVANTE), PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (AGRAVADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Discute-se a limitação da multa cominatória imposta em razão do descumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega de materiais de trabalho do credor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se é juridicamente viável a limitação do valor da multa cominatória fixada em cumprimento de sentença, diante da ausência de entrega dos materiais, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixada e eventualmente reduzida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento indevido da parte contrária.

4. O art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a revisão do valor da multa quando se verificar o cumprimento parcial da obrigação ou excessiva onerosidade.

5. Considerando as circunstâncias do caso concreto e o comportamento das partes, mostra-se adequado limitar o montante da multa, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É possível a limitação do valor da multa cominatória fixada em cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, quando o montante se revelar desproporcional à obrigação imposta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDER LINCOLN FORTE
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003,
proposta por
PAULO DOS SANTOS
, limitou a multa imposta no valor descrito no pedido de cumprimento de sentença, qual seja: R$ 626.776,12 (seiscentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e seis reais e doze centavos), desonerando o ora Agravante de nova aplicação.

Em síntese, após demonstração de cabimento, tempestividade e recolhimento do preparo, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que ela descumpriu o que determina o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC.

Sustenta que a multa deve ser reduzida, pois se mostra excessiva, notadamente porque os itens (materiais e ferramentas de trabalho do Agravado), que deveriam ser entregues ao Agravado, sob pena de multa, perfazem um valor de R$ 15.436,26, de acordo com a petição inicial.

Argumenta, portanto, que o pleito da multa a ser paga, de acordo com a decisão recorrida, de R$ 626.776,12, corresponde a mais de 40 (quarenta) vezes o valor dos materiais.

Aduz a ausência de razoabilidade do valor a ser pago, a título de astreintes, eis que ele destoa do valor do objeto principal em questão – entrega de materiais e ferramentas de trabalho valoradas em R$ 15.436,26.

Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da medida liminar de efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se a liminar requerida, “(...) delimitando a multa diária em montante proporcional ao objeto principal (entrega de ferramentas e materiais de trabalho)”.

O pleito liminar de efeito suspensivo foi concedido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003,
proposta por
PAULO DOS SANTOS
, em face de
EDER LINCOLN FORTE,
ora Agravante,

limitou a multa imposta no valor descrito no pedido de cumprimento de sentença, qual seja:

R$ 626.776,12 (seiscentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e seis reais e doze centavos),
desonerando o ora Agravante de nova aplicação.

Pois bem.

A questão a ser tratada neste agravo não é de viabilidade ou não das astreintes, mas sim de sua redução.

Verifica-se que a ação originária envolve a Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001057-20.2018.8.11.0003.

E, especificamente neste recurso, discute-se a limitação da multa pela não entrega de materiais ao exequente (ferramentas de trabalho do Agravado), e que perfazem um valor aproximado de R$ 15.436,26, de acordo com a petição inicial, sendo 42 itens.

Reforço o entendimento adotado quando da apreciação do pedido liminar, qual seja, de que não é razoável limitar a multa em
R$ 626.776,12 (seiscentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e seis reais e doze centavos).

É fato que a ação tramita desde 2018; e que a multa é legal; mas não há como considerar plausível que chegue à monta mencionada, quando os bens não entregues perfaziam R$ 15.436,26 (quinze mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

A decisão recorrida, com a devia vênia, a meu viso, afronta o disposto no artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e não pode acarretar enriquecimento indevido ao credor.

Diante disso, considero viável a fixação de multa em teto máximo razoável e justo, tendo em vista as circunstâncias do caso (não entrega dos bens que perfaziam o valor de R$ 15.436,26).

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) - FINALIDADE COERCITIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa cominatória constitui instrumento coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação judicial, e não meio de punição ou enriquecimento do credor. A fixação e a limitação das astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível a estipulação de teto máximo para evitar excesso. A mera interposição de recurso cabível não caracteriza litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.314145-4/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 03/11/2025)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, a fim de que o Juízo “a quo” delimite a multa em valor proporcional e razoável ao objeto da ação originária (entrega de ferramentas e material de trabalho do Autor/Agravado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025